Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706712-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILIANE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEILIANE FERREIRA DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (0701724-92.2025.8.07.0020), movida por BANCO DO BRASIL S/A e BRB BANCO DE BRASILIA S.A.. Por meio da decisão de ID 69178307, o pedido de efeito suspensivo foi deferido para determinar aos réus que se abstivessem de promover descontos de parcelas de mútuos da agravante, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário que ultrapassassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias. Contrarrazões ao agravo (ID ́s 69808891 e 69828733). Antes do julgamento do recurso, a agravante informa ao ID 70657665, estar o BRB efetuando desconto em sua conta no montante de R$ 8.081,89, em desrespeito à determinação desta relatoria, conforme documentos de ID ́s 70657666 e 70657667. Requereu, ao final, a fixação de multa diária pelo descumprimento da decisão monocrática de id. 69178307, bem assim, a expedição de ofícios aos réus especificando qual o limite de descontos a serem realizados por cada um das instituições financeiras, de modo a garantir que as deduções feitas pelos agravados não ultrapassem o limite de R$ 9.365,94 estabelecidos na referida decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo. Assim, intimem-se os agravados a fim de esclarecem acerca dos descontos efetuados na remuneração do agravante, no prazo de 5 dias. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2025 18:18:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador